Tribunal: TCU
Processo: 015.558/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 112407 (Objeto: Descumprimento dos termos dispostos no Acórdão no 1.151/2013 TCU-Plenário, a partir de meados de 2018 - cujo tema é a acumulação, por Militares da Reserva, de proventos de Reserva com vencimentos do cargo de Professor Público. )

Inteiro teor:
Acórdão 3426/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de supostas irregularidades em decisões administrativas do Comando da Aeronáutica, que exonerou um professor adjunto e anulou a nomeação de um professor titular dos cargos da carreira de magistério superior no ITA. Considerando que a matéria denunciada busca a satisfação de interesses subjetivos e que os interessados já ingressaram no Poder Judiciário para resguardar seus direitos; considerando a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que não compete ao TCU atuar como instância revisora dos atos praticados por seus jurisdicionados; considerando que a AudPessoal concluiu pela ausência do pressuposto do interesse público, nos termos do § 1o do art. 103 da Resolução-TCU 259/2014, e propôs o não conhecimento desta representação (peça 21); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235, 237, parágrafo único, do Regimento Interno, 103, § 1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; b) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 21 ao representante; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.558/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Senador Luis Carlos Heinze 1.2. Unidade: Ministério da Defesa. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.